Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-49.2020.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001244-49.2020.8.11.0038

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA GOMIDES - CPF: 061.371.921-21 (APELANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – VIABILIDADE – ART. 940 DO CPC - PERSISTÊNCIA DA FINANCEIRA NA BUSCA E APREENSÃO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO –
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - COBRANÇA INDEVIDA VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOB PENA DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Aquele que demandar por dívida já paga, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que tiver cobrado (artigo 940 do Código de Processo Civil).

II -Age maliciosamente o credor que, mesmo tendo acesso aos comprovantes de pagamento da dívida, ajuíza ação de busca e apreensão e insiste com a cobrança, até prolação da decisão final.

III – No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

IV - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados requerido/reconvinte, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

VI - O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

VII – O Pedido liminar para que a Financeira se abstenha de realizar cobranças indevidas via ligações telefônicas, sob pena de multa, não deve ser conhecido, dada a clara inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUILHERME PEREIRA GOMIDES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1001244-49.2020, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/
A, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, incido I do Código de Processo Civil; via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por outra senda, julgou procedente a
Reconvenção
apresentada pelo ora apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, e assim, condenou a Financeira ao pagamento do
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Ainda, condenou o reconvindo-réu da ação principal em despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, determinou a instituição financeira que retirasse o nome do consumidor dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante alega que os atos praticados pelo apelado, insistindo nas cobranças indevidas, caracteriza má-fé do autor, a ponto de autorizar a restituição em dobro dos valores, que de forma ilegítima, pretendia receber.

Narra que, embora o apelado tenha providenciado a baixa de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, ele insiste em realizar as cobranças indevidas via ligações telefônicas, razão pela qual requer que as astreintes sejam majoradas.

Aduz que a condenação em danos morais no valor de R$ 8.000, 00 (oito mil reais) é irrisória, assim, pugna para que seja elevada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assevera a necessidade de ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo desvio produtivo decorrente da perda de tempo útil para defesa na infundada ação de busca e apreensão.

Pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados, na ação principal para 20% sobre o valor da causa, assim como, na reconvenção, para 20% sobre o valor da condenação.

Diz que a fixação do índice para correção monetária deve ocorrer ao final do processo, e que seja aquele que melhor atende o consumidor.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja determinada à Financeira que cesse as cobranças indevidas via ligações telefônicas, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 135308321.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELVES LAET OLIVEIRA FILHO, OAB/MT 29.263/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Da análise dos autos se extrai que o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Guilherme Pereira Gomides, devido a inadimplência para com o pagamento do contrato de financiamento com garantia fiduciária de n. 2902905353, celebrado para aquisição de um veículo modelo GOL (TREND) G5 1.0 8V FLEX, marca Caminhão, ano/mod. 2011-2012, cor prata, placa OAR 8840.

Em sua defesa o devedor fiduciário rechaçou as alegações do requerente alegando que, todos os débitos cobrados foram efetivamente quitados antes da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação – juntou aos autos os comprovantes de pagamento.

Sucessivamente apresentou Reconvenção pugnando pela restituição em dobro do valor que a Financeira indevidamente insistia em receber (R$ 12.328,59), e ainda, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, decorrentes da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Em sua defesa o Reconvindo rechaçou as argumentações do Reconvinte alegando que, ao propor a ação de busca e apreensão, agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que o requerido estava inadimplente para com o pagamento do contrato de financiamento com garantia fiduciária, de modo que, não há que se falar em má-fé.

Esclareceu que, quando do ajuizamento da ação havia parcelas em aberto, contudo, no decorrer do trâmite processual, o requerido efetuou o pagamento do débito em atraso, razão pela qual, pugnou pela extinção da ação, sem resolução do mérito.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no que diz respeito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, sem razão o apelante.

Isso porque, embora o apelado tenha realizado cobranças indevidas, isso, por si só, não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da Financeira por má-fé processual, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE BOA-FÉ. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. LEILÃO DO BEM APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA E PERDAS E DANOS. SENTENÇA MODIFICADA.

(...).
Inaplicável a restituição em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil, em face da ausência de culpa da autora, cuja cobrança foi promovida de boa-fé. Inteligência da Súmula 159 do STF
. (...). Sentença modificada. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70079513263, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 30-05-2019)

No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerido/reconvinte, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, é cediço que nas causas em que houver condenação, como na hipótese (reconvenção), os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, em cotejo ao caderno processual, somado ao aumento da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, se mostram razoáveis e guardam compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

De igual modo, não comporta mudança os honorários advocatícios arbitrados na busca e apreensão, uma vez que a demanda não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrado verba sucumbencial em patamar superior ao que anteriormente fixado - 10% sobre o valor atualizado da causa.

No que tange ao pedido de fixação do índice de correção monetária ao final do processo, novamente, sem razão o apelante.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA
. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP.
ADOÇÃO DO INPC
. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.
2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

“
APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
INPC – INDEXADOR OFICIAL
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.
IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.
V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa
.” (TJ-MT 00054381320188110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL –
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC.
A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009)”.
(TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO ÍNDICE DO INPC
, DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM A INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS. Havendo omissão no acórdão quanto aos parâmetros para a atualização do valor da causa, base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício.
A atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios far-se-á pelo índice do INPC
, desde a data do ajuizamento da ação, sem a incidência de outros encargos.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes
.” (TJ-PR - ED: 00193441920188160000 PR 0019344-19.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/09/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1 - É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.
2 - Irrisório o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 742,50 x 15% = R$ 111,37), razão pela qual cabível a postulada majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação. 3 - Apelo conhecido e provido em parte
.” (TJ-GO - Apelação: 00682366720178090006, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19
/08/2019)

Por derradeiro, no que diz respeito aos demais pedidos – liminar determinando que o requerido se abstenha de realizar cobranças indevidas (ligações telefônicas), sob pena de multa, não conheço do recurso neste ponto, haja vista que não houve pedido neste sentido na instância singela, o que caracteriza inovação recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO ANTES DE 2008 - APLICAÇÃO DA TABELA NO CNSP ALIADA À CONSTATAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - RESP 1.303.038 - REDEFINIÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não se conhece de pretensão formulada apenas em segunda instância, pois representa inovação, o que torna inviável seu enfrentamento.
(...) (AgR 39212/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)
.

Logo, não vejo outro caminho senão o do acolhimento parcial da tese recursal aventada pelo apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

EM 31 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 2º VOGAL VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

O apelado alega na inicial da Ação de Busca e Apreensão que firmou com o apelante contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o qual, porém, estaria inadimplente desde a prestação com vencimento em 07/06/2020.

Na contestação, o réu juntou comprovantes bancários que demonstram que pagou essa mencionada parcela em 09/06/2020 e as subsequentes nos prazos respectivos (ID 135308249), e que entre agosto e outubro de 2020 recebeu mais de 40 mensagens de cobrança, diversas ligações e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (ID 135308251 e seguintes).

A notificação extrajudicial lhe foi enviada somente em 19/08/2020 (ID 135308221), mais de 2 meses após a quitação, e esta demanda foi ajuizada em 22/10/2020, mais de 4 meses depois.

Logo, o autor teve tempo suficiente para identificar o pagamento e dar a baixa necessária. Contudo, ingressou com a lide e, mesmo após a juntada de toda a prova documental, insistiu em prosseguir com o feito.

Em 20/10/2021 o apelante anexou novo documento que atesta a continuidade da cobrança no decorrer do ano de 2021, novamente por prestações já quitadas e apesar de ter apresentado o comprovante bancário diversas vezes (ID 135308276 e seguintes).

O art. 940 do Código Civil dispõe que “
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”
.

Para essa condenação é necessário que haja má-fé do credor na cobrança indevida, como enuncia a Súmula 159 do STF:

Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.

No caso concreto, a conduta ilícita reiterada do apelado revela sua má-fé e autoriza a condenação ao pagamento em dobro do valor cobrado.

E mais, sinaliza que tem agido também com intenção dolosa, pois alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, II e III, do CPC), o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.

2. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 911.309/MG, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 04/05/2017, DJe de 10/05/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DÍVIDA PAGA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ COMPROVADA. APLICABILIDADE. - Aquele que demandar por dívida já paga, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que tiver cobrado (artigo 940 do Código de Processo Civil) - Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código de Processo Civil, é necessária prova da má-fé do credor - Age maliciosamente o credor que, mesmo tendo acesso aos comprovantes de pagamento da dívida, ajuíza ação de busca e apreensão e insiste com a cobrança, até prolação da decisão final.
(TJMG, AC 10000180889859001, relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, julgamento em 25/10/2018, 13ª Câmara Cível, DJe de 26/10/2018).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para condenar o apelado a pagar em dobro a quantia indevidamente cobrada, bem como multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, nessas questões.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022